Tribunal: TJMT
Processo: 1030092-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030092-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO FALIDO - CNPJ: 01.981.349/0003-86 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/05 – EXECUÇÕES FISCAIS QUE NÃO SE SUSPENDEM DIANTE DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA AS DEVIDAS CONSTRIÇÕES VISANDO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º E 29 DA LEI N. 6.830/80 (EXECUÇÃO FISCAL) E ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

In casu
, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora
on-line
nas contas bancárias da parte executada nos autos da execução fiscal, porquanto decretada a falência da devedora.

2.

Crédito que não se sujeita ao concurso de credores ou habilitação em processo falimentar, uma vez que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial/falência.

3.

Possibilidade de constrição/expropriação, admitida a submissão dos atos ao juízo da recuperação judicial, em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do juízo e da preservação da empresa.

4.

Decisão cassada.

5.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009524-41.2022.8.11.0037, indeferiu o pedido de penhora
on-line
, em razão da decretação de falência da parte executada, ora apelada.

A parte agravante, em síntese, afirma que a decisão merece ser cassada, uma vez que nos termos do art. 6º, §7º-B da Lei n. 11.101/2005, dos arts. 5º e 29 da Lei n. 6.830/80 e do art. 187 do CTN, é devida a aplicação das medidas de constrição nas ações de execução fiscal, em face de empresa que tenha sua falência decretada.

Afirma que não pode o Judiciário impedir a Fazenda Pública de,

por meio da ação adequada, qual seja, a execução fiscal, cobrar o montante que lhe é devido.

Considera que o procedimento correto a ser adotado pelo juízo da execução fiscal é a decretação do ato de constrição que, posteriormente, será remetido ao juízo da ação de falência para substituição da penhora.

Instada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 200175687).

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do agravo (Id. 200175687).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009524-41.2022.8.11.0037, indeferiu o pedido de penhora
on-line
, em razão da decretação de falência da parte executada, ora apelada.

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
, na decisão agravada, para indeferir o pedido de penhora
on-line
nas contas da parte executada, assim entendeu:

“[...].

Compulsando os autos,
embora a execução fiscal não se suspenda em razão da decretação da massa falida, são vedados os atos judiciais que importem a redução do patrimônio da empresa, ou exclua parte dele do processo de recuperação, sob pena de comprometer, de forma significativa, a sobrevivência desta
.

Assim, INDEFIRO o pedido de ID nº 122478276.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias”.
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em síntese, afirma que não pode o Judiciário impedir a Fazenda Pública de,

por meio da ação adequada, qual seja, a execução fiscal, cobrar o montante que lhe é devido.

Considera que o procedimento correto a ser adotado pelo juízo da execução fiscal é a decretação do ato de constrição que, posteriormente, será remetido ao Juízo da ação de falência para substituição da penhora.

Fundamentou suas razões com base no disposto no art. 6º, §7º-B da Lei n. 11.101/2005, nos arts. 5º e 29 da Lei n. 6.830/80 e no art. 187 do CTN.

De início, importante consignar que o d. Ministro Mauro Campbell Marques desafetou o Tema n. 987 do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática nos REsp 1.712.484/SP e

1.694.316/SP, ao regime dos recursos repetitivos, em face da alteração havida na Lei n. 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei n. 14.112/20, ficando prejudicada a suspensão dos processos que abrangiam o referido tema.

Pois bem.

A Lei n. 11.101/2005 –
norma que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária
–, com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, declara expressamente que:

“[...]
Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 7º-B
. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo
não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. [...]”
[sem destaque no original]

Ressalte-se, por oportuno, que a nova redação da lei manteve o andamento das execuções fiscais sem restrições e preservou a competência do juízo das execuções para as constrições objetivando o pagamento do débito fiscal, sendo assim, não há óbice aos atos de penhora e/ou bloqueio de valores visando à satisfação da execução fiscal.

Ademais, a alteração da referida lei consignou a competência do juízo da recuperação judicial tão somente para, em cooperação judicial junto ao juízo da execução fiscal, substituir os atos de constrição sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa, conforme previsão normativa do art. 805, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
"
.
[sem destaque no original]

Diante desse contexto, não vislumbro ilegalidade no ato constritivo.

Por oportuno, saliente-se o artigo 5° da Lei n. 6.830/80, que assim declara expressamente:

“Art. 5º. A competência para processar e julgar a execução da
Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário
”.
[sem destaque no original]

Portanto, como exposto, a nova redação da lei mantém o andamento das execuções fiscais e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições visando à satisfação dos débitos fiscais.

Nesse sentido a jurisprudência pátria a respeito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal Taxas de Fiscalização de Funcionamento, Alvará e Publicidade

Exercícios de 2018 a 2020 – Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade – Insurgência do executado – Não cabimento –
Possibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal após a decretação da falência da devedora, que não impede a continuidade da execução fiscal e tampouco e realização de atos constritivos no feito executivo, cabendo ao juízo da recuperação judicial a posterior análise e eventual convalidação de eventual penhora – Créditos fiscais que não se sujeitam ao concurso formal de credores
– Desnecessidade de suspensão do feito – Precedentes – Recurso não provido”.

(TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 2285806-19.2022.8.26.0000; Rel. DES. FERNANDO FIGUEIREDO BARTOLETTI; ÓRGÃO JULGADOR: 18ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; Data do Julgamento: 27.6.2023; Data de Registro: 27.6.2023)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos, exercício de 2021 –
Pretensão à reforma da decisão que indeferiu a penhora de valores, uma vez que houve a convolação do pedido de recuperação judicial em falência
–Descabimento –
Crédito que não se sujeita ao concurso de credores ou habilitação em processo falimentar – As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial/falência Aplicação do artigo 6º, §7º - B, da Lei nº 11.101/05 com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112 de 24/12/20 e dos artigos 29 da Lei de Execuções Fiscais e 187 do Código Tributário Nacional – Possibilidade de constrição/expropriação, admitida a submissão dos atos ao juízo da recuperação judicial em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do juízo e da preservação da empresa
– Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO”.

(TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 2171117-25.2023.8.26.0000; Rel. DES. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR; ÓRGÃO JULGADOR: 18ª CÂMARA

DE DIREITO PÚBLICO; Data do Julgamento: 18.7.2023; Data de Registro: 18.7.2023)
[sem destaque no original]

Por tais considerações, o provimento do agravo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
para cassar a decisão que indeferiu os atos de constrição em face da parte executada e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024